Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Walace Alves de Lima e Wallyston Alves de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF, que, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada em face de Ênio Florêncio da Silva, José Alberto França Júnior e Rone Von Borges de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de permuta de imóveis, com a consequente devolução do imóvel situado na QS 06, Conjunto 01, Lote 19, Riacho Fundo – DF, aos autores.
2. As despesas processuais foram rateadas em 70% para os autores e 30% para os requeridos, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC.
3. Os apelantes alegam omissão da sentença quanto ao acordo extrajudicial firmado com dois dos réus (José Alberto e Ênio Florêncio) e pleiteiam a reforma para incluir condenação por danos materiais e a inversão do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve omissão na sentença quanto ao acordo extrajudicial firmado entre os apelantes e dois dos réus, que justificaria a sua homologação; (ii) Estabelecer se é devida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida não apresenta omissão sobre o acordo extrajudicial. Em múltiplas ocasiões, o Juízo a quo rejeitou a homologação do ajuste, justificando a impossibilidade de segmentar a responsabilidade entre os réus em contrato firmado de forma unitária.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, o instrumento de distrato firmado com José Alberto e Ênio Florêncio contemplou a quitação integral dos prejuízos, inviabilizando a pretensão de receber novamente pelo mesmo dano.
7. A ausência de comprovação específica de prejuízo adicional decorrente do inadimplemento contratual impede o acolhimento do pedido de indenização material.
8. A sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, mostrou-se adequada, considerando o resultado obtido pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão judicial quanto ao acordo extrajudicial se o Juízo a quo já se manifestou expressamente sobre a impossibilidade de homologação diante da ausência de anuência de todos os contratantes.
2. O recebimento de indenização por danos materiais não é cabível quando já há quitação expressa no acordo extrajudicial firmado entre as partes.